Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-94.2023.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000925-94.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 030.012.981-54 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Apelação criminal. Restituição de valores apreendidos. Fundadas dúvidas sobre a licitude e utilização como instrumento do crime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu a restituição do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pelo cometimento de corrupção ativa, visando sua devolução.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) origem lícita do dinheiro apreendido; 2) efeito automático de perda do valor utilizado como meio de materialização da corrupção passiva.

III. Razões de decidir

A restituição de valores apreendidos está condicionada à ausência de dúvida quanto à licitude de sua propriedade e origem, bem como à demonstração de que não foi utilizado como meio de materialização do crime.

A perda do valor utilizado como meio de materialização de crime constitui efeito automático da condenação.

Revela-se improcedente o pleito de restituição do valor apreendido quando não preenchidos os requisitos necessários à sua devolução.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 120, 121, 124; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 61.675/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.11.2019; TJSP, AP nº 0033879-47.2020.8.26.0050, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, 23.6.2021; TJSP, MS nº 2275234-43.2018.8.26.0000, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 4.2.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000925-94.2023.8.11.0032 -
COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE:

JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos do incidente processual (PJe nº 1000925-94.2023.8.11.0032), que indeferiu a restituição do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
apreendido na posse do apelante como meio de materialização da corrupção ativa – art. 333 do CP –
(
ID 23109315
).

O apelante sustenta que: 1)

o valor apreendido
“tem origem lícita, sendo fruto de atividade lícita do trabalho do recorrente, conforme constou nos autos, sem qualquer relação com o objeto do processo penal em análise”
; 2) a sentença condenatória
“não pode gerar efeito automático de perda”
do dinheiro apreendido.

Requer o provimento para que seja devolvido o dinheiro apreendido (ID 231093169).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento (ID 231093170).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Busca a restituição de dinheiro apreendido – Sentença condenatória silente quanto a eventual perdimento – Improcedência – Efeito automático da condenação – Valor de origem ilícita, usado como instrumento para o crime – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 241339151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA foi condenado por corrupção ativa na Ação Penal nº 0001443-14.2017.8.11.0032, transitada em julgado no dia 18.12.2023, por ter oferecido dinheiro aos investigadores de Polícia a fim de que fosse liberado.

O Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado incidentalmente pelo apelante com a seguinte fundamentação:

“[...] Trata-se de pedido de restituição de valores apreendidos formulado por JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA, condenado nos autos 00001443-14.2017.8.11.0032 pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal.

Alega o requerente que foi preso no dia 08/05/2017 com a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e a sentença não decretou o perdimento dos valores.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (id 133268230). [...]

Fundamento e Decido.

No caso dos autos, verifica-se que o requerente foi preso em flagrante delito no dia 08/05/2017 pela prática do crime de corrupção ativa e, no momento da prisão, foi apreendido com ele a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Nesse contexto, alega o requerente que após a condenação, não houve consignação expressa na sentença sobre eventual perdimento dos valores.

Pois bem.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Os artigos 120 e 121, ambos do CPP, por sua vez, disciplinam sobre o trâmite para restituição. [...]

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o disposto nos artigos 120 e 121 do CPP, c/c 91, II, do CP, possui entendimento no sentido de que a restituição de coisas apreendidas se condiciona à ausência de dúvida acerca da propriedade do bem e à licitude de sua origem. [...]

O artigo 91 do Código Penal traz os efeitos da condenação, destacando a perda em favor da União: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; e b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Conforme bem salientado pelo Órgão Ministerial, o referido montante foi oferecido a policiais civis para que omitissem ato de ofício, fator que foi confirmado em sentença já transitada em julgado. Logo, se trata de efeito automático da condenação, à luz do disposto no art. 91, II, do Código Penal e art. 243, p. único, da Constituição Federal.

Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição dos valores apreendidos, qual seja a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) no momento da prisão em flagrante por crime de corrupção ativa, por se tratar de efeito automático da condenação, consoante disposto no art. 91, II, do Código Penal e art. 243, p. único, da Constituição Federal.
”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito - ID 231093159)

Pois bem.

O indeferimento da restituição do
valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
está fundamentado na existência de dúvida quanto à licitude do valor e sua utilização como instrumento do crime.

Extraem-se dos depoimentos dos investigadores de Polícia [Benedito Antônio Rondon e Jorge Luiz Francisco de Paula que o apelante JAÍLTON OLIVEIRA DE ARRUDA e o corréu Brhendow Olliom Bispo Moreira ofereceram vantagem indevida, qual seja o dinheiro apreendido - aproximadamente R$30,000,00 (trinta mil reais) - para serem liberados.

No caso, a Defesa do apelante não comprovou a origem lícita do alto valor apreendido. Ao contrário, conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“extrai-se dos documentos apresentados que este, quando interrogado pela Autoridade Policial após a prisão, declarou que seu grau de escolaridade é o ensino fundamental completo, que trabalhava como ajudante de montador e recebia salário de R$ 1.000,00 (um mil reais)”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 241339151).

Frise-se que a versão do apelante no sentido de que obteve o valor por meio do trabalho de
“montagem de um barracão de caldeira na usina Itamaraty”
não está corroborada por quaisquer provas.

Além disso, o dinheiro apreendido foi utilizado como meio de materialização da corrupção ativa.

Com efeito,
“a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
(STJ, RMS nº 61.675/PI – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 5.11.2019).

Em situação semelhante, assim decidiu o e. TJSP:

“Bem evidenciada a utilização do dinheiro na prática criminosa, e ainda não havendo qualquer comprovação de que esta quantia tinha origem correta e lícita, bem justificada a r. decisão que indeferiu o pedido de restituição ao Apelante”
(AP nº 0033879-47.2020.8.26.0050 - 2ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Des. André Carvalho e Silva de Almeida – 23.6.2021).

Por sua vez, o
“perdimento da quantia em tela [...] constitui decorrência automática do edito condenatório, ex vi do disposto no artigo 91, II, do Código Penal”
(TJSP, MS nº 2275234-43.2018.8.26.0000 - Relator: Des. Juvenal Duarte – 5ª Câmara de Direito Criminal – 4.2.2019).

Logo, o pleito de restituição revela-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024